Tribunal: STF
Processo: HC 209656
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.11.2021 pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Hudson Henrique da Silva de Souza e Luiz Henrique Donghi Miranda, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.11.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 705.053, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva.



    2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.



    3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    4. Apreensão de significativa quantidade de drogas em poder dos pacientes - 226,32 gramas de maconha, repartidos em 240 porções, e 122,1 gramas de crack, divididos em 396 porções.



    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    6. Agravo regimental conhecido e improvido”.



    2. A impetrante alega que a prisão preventiva dos pacientes teria sido decretada e mantida “unicamente em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida”, que essa quantidade não seria “extraordinária” e os pacientes seriam primários e de bons antecedentes.



    Assevera provável, em caso de eventual condenação, a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo desproporcional a prisão cautelar, e que a “prisão cautelar desnecessária não traz prejuízos apenas para o custodiado, mas para toda a sociedade, ao consumir dinheiro público que poderia ser revertido para setores que trariam mais retorno social”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) pede-se seja concedida a ordem, inclusive em caráter liminar, para que seja deferida a liberdade provisória aos pacientes, ainda que condicionada a medidas cautelares alternativas ao cárcere”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    4. Em 3.9.2021, ao decretar a prisão cautelar dos pacientes, o juízo de origem da Vara Plantão da Comarca de Bauru/SP afirmou:



    “Segundo consta dos autos, no dia 2 de setembro de 2021, por volta das 15h45, policiais civis efetuavam investigação de campo acerca de um grupo que comanda a prática do tráfico de drogas no Jardim Ouro Verde quando notaram o autuado HUDSON entregando uma sacola ao indiciado LUIZ HENRIQUE, em um ponto de venda de entorpecentes, momento em que este a escondeu em um terreno baldio, em meio a entulhos e lixos; efetuada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em poder deles, contudo, com o auxílio da cadela de faro Athena, os investigadores localizaram, em um buraco próximo ao muro, 240 porções de maconha (226,32 g) e 396 pedras de crack (122,10 g).



    Nesses termos, considerando as circunstâncias do caso concreto, é possível observar que está presente a hipótese de flagrante delito, haja vista que a situação fática está subsumida às regras previstas no artigo 302 do CPP.



    Além disso, o auto de prisão em flagrante encontra-se regular e formalmente em ordem, não existindo nulidades, ilegalidades ou irregularidades aptas a justificar o relaxamento da prisão. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial notas de culpa e laudo de constatação provisória), sendo respeitados, ainda, os direitos individuais e as garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal.



    Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos colacionados no auto de prisão em flagrante, verifica-se que há prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e da finalidade da traficância, em especial pela forma de acondicionamento, variedade e quantidade de entorpecentes, pois foram encontradas 240 porções de maconha (226,32 g) e 396 pedras de crack (122,10 g), nos termos do laudo de constatação provisória de fls. 19/25. Assim, houve, portanto, situação de flagrância, existindo suficientes indícios de autoria e da finalidade da mercancia ilícita, sendo legal e legítima a prisão dos autuados, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.



    IV. De acordo com o artigo 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução penal, e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do autuado.



    Na condição de uma dessas medidas cautelares, a prisão preventiva só é cabível quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (§ 6º).



    In casu, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva em relação aos autuados.



    O auto de prisão em flagrante, os depoimentos dos policiais, o laudo de constatação provisória e o auto de exibição e apreensão revelam fumus comissi delicti.



    Também está presente o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos (tráfico de drogas, equiparado a hediondo, e associação para o tráfico) e a necessidade de assegurar a ordem pública, haja vista que os autuados guardavam ou mantinham em depósito relevante quantidade de estupefacientes, prontos para serem comercializados (240 porções de maconha e 396 pedras de crack), a revelar a prática da mercancia ilícita.



    Assinalo, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não constituem óbice à prisão preventiva”.



    A prisão cautelar dos pacientes foi mantida em segunda instância pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2211533-06.2021.8.26.0000, com os seguintes fundamentos:



    “(...) ao contrário do alegado pelo impetrante, o caso de que se trata tem suas particularidades que o distinguem da generalidade dos crimes de mesma espécie, porquanto, a atuação dos pacientes, indicadamente, associados para a espúria difusão do vício em drogas proibidas, em plena luz do dia, sem timidez ou pejo, a nocividade e a expressiva quantidade das drogas, ocultas em terreno baldio 240 porções de maconha e 396 porções de cocaína, em forma de crack - , de grande poder degenerador da personalidade, de alto índice viciante, geradoras de invencíveis problemas na saúde pública, e de aptidão letal, conduzem à gravidade concreta do comportamento do paciente, que se mostra incompatível com a restituição da liberdade ou com medida mais branda”.



    Ao manter esse julgado e proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Note-se que a custódia imputada aos pacientes está devidamente justificada, visando garantir a ordem pública, notadamente em virtude da apreensão de significativa quantidade de drogas – 226,32 gramas de maconha, repartidos em 240 porções, e 122,1 gramas de crack, divididos em 396 porções.



    (…) Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito imputado e na periculosidade dos pacientes, presos em ponto de venda de entorpecente, com “240 porções de maconha (226,32g) e 396 pedras de crack (122,10g)”.



    Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova carência de fundamentação idônea.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, parece ter sido adotada fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar dos pacientes.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...), tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora